Tribunal: TJDFT
Processo: 0729191-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. MÚTUOS BANCÁRIOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer: (i) se houve cerceamento de defesa; e, superada a preliminar, (ii) se é possível revogar a autorização para descontos em conta-corrente em relação a contratos já em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurado o cerceamento de defesa alegado, porquanto não demonstrado efetivo prejuízo, na forma do artigo 282, §1o, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. A revogação da autorização de descontos calcada no art. 6o da Resolução n. 4.790/20 do Banco Central deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.